Tribunal: TJMT
Processo: 1043534-88.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043534-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGOSTINHO BARROS CARVALHO FILHO - CPF: 030.964.691-05 (RECORRENTE), AGOSTINHO BARROS CARVALHO FILHO - CPF: 030.964.691-05 (ADVOGADO), BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. - CNPJ: 17.289.475/0001-42 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO VEIGA - CPF: 326.628.268-00 (ADVOGADO), EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A. - CNPJ: 61.563.557/0001-25 (RECORRIDO), FABIO DE POSSIDIO EGASHIRA - CPF: 666.607.935-34 (ADVOGADO), VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - CNPJ: 46.014.122/0001-38 (RECORRIDO), JULIANA PEIXOTO LIBORIO - CPF: 375.673.348-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1043534-88.2023.8.11.0001.

Origem:

Primeiro
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
AGOSTINHO BARROS CARVALHO FILHO.

Recorridos:
BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A., EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A. e VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE TERRESTRE –
PASSAGENS RODOVIÁRIAS ADQUIRIDAS PARA DOIS DESTINOS (UBATUBA/RODOVIÁRIA TIETÊ E RODOVIÁRIA TIETÊ/AEROPORTO VIRACOPOS)
–
AUTOR NÃO CHEGOU A TEMPO NA RODOVIÁRIA PARA FAZER A BALDEAÇÃO PARA O SEGUNDO DESTINO
– ATRASO DE DUAS HORAS – TEMPO EXÍGUO – PERDA DE VOO SUBSEQUENTE –
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
–
PASSAGEIRO QUE NÃO RESGUARDOU INTERVALO ADEQUADO ENTRE OS TRECHOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
,
o reclamante alega que adquiriu duas passagens para transporte rodoviário de Ubatuba/SP/MT com destino a Rodoviária do Tietê /MT, com previsão de embarque às 16h10 e chegada ao destino previsto para as 20h20 do dia 23/04/2023,
em seguida, aguardaria na rodoviária até às 22h quando embarcaria no ônibus com destino ao aeroporto Viracopos na cidade de Campinas – SP, com previsão de chegada às 23h40, sendo o destino final o voo à cidade de Cuiabá com previsão de embarque às 06h20.

2.

Aduz que o transporte rodoviário do primeiro destino (Ubatuba/Rodoviária Tietê) só chegou ao destino às 00h00min, ou seja, com duas horas de atraso em relação ao horário previsto, o que culminou na perda da baldeação para o segundo destino (Rodoviária Tietê/Aeroporto Viracopos), bem como, no voo de retorno a Cuiabá/MT, razão pela qual pretende indenização por danos materiais e morais.

3.

Em que pese os argumentos do recorrente, tenho que não lhe assiste razão.
Isto porque, embora tenha ocorrido um atraso de 02 (duas) horas na chegada

ao destino, tem-se que este é inferior a três horas e em regra, é considerado aceitável, na forma do art.
4º
da Lei
11.975
/09, sendo que o tempo para conclusão do trajeto é apenas estimado, já que a viagem depende de fatores externos, como condições climáticas, condições da rodovia, trânsito etc.

4.

Neste contexto, é certo que o autor deveria ter se cercado de cuidados

mínimos esperados do homem médio para se fazer presente no horário de embarque do voo. Ou seja, considerando que o horário de chegada ao destino, previsto pela empresa de transporte rodoviário, é estimado, já que a viagem depende de fatores como eventual trânsito e tempo de deslocamento, o autor deveria ter se planejado e adquirido passagem de ônibus em horário mais cedo, o que não ocorreu, assumindo, portanto, o risco de se sujeitar a eventuais imprevistos inerentes aos serviços de transporte.

5.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO DE ÔNIBUS - MÁXIMO DE TRÊS HORAS NÃO EXTRAPOLADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 4º DA LEI Nº. 11.975/2009 - DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 4º da Lei nº. 11.975/2009 prevê a possibilidade de atraso e interrupção da viagem pelo período máximo de três horas. Se esse limite foi observado, e não sendo a cidade de embarque dos consumidores o ponto inicial do ônibus, não cabe alegar falta de informação ou falha na prestação do serviço a configurar ato ilícito indenizável. É indevida a reparação por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 00014754620188110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de

Publicação: 14/02/2020)

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. CAMPO MOURÃO/PR – CURITIBA/PR. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. PERDA DE VOO SUBSEQUENTE. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO QUANTO AO INTERVALO DE TEMPO ADEQUADO ENTRE O TRECHO TERRESTRE E O AÉREO. DEMORA USUAL NO PERÍODO DE FESTAS DE FIM DE ANO. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
” (TJ-PR - RI: 00013462420198160058 Campo Mourão 0001346-24.2019.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 16/07/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/07/2021)

6.

Com efeito, em que pese à comprovação do atraso de duas horas sobre a estimativa apresentada pela requerida, isso não gera automaticamente o dever de indenizar, uma vez que o requerente não foi prudente ao adquirir outras passagens muito próximas do horário de chegada. Assim, o requerente assumiu o risco do possível prejuízo em caso de atraso da viagem pelo transporte terrestre.

7.

Desta maneira, restou configurada a culpa exclusiva do

consumidor, nos termos do art.
14
,
§ 3º
, inciso
II
, do
CDC
, inexistido o

dever das requeridas indenizarem os danos materiais e morais sofridos pelo

requerente.

8.

Assim, é medida impositiva a manutenção da sentença que julgou

improcedentes os pedidos iniciais, em razão da ausência de responsabilidade das empresas reclamadas pelos danos suportados pelo autor.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024